Tribunal: CARF
Processo: 10730.012392/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.012392/2007-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.497 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
WALLACE SALGADO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-36.463 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF, fls. 36 e segs.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF (fls. 08 a 12), referente ao exercício 2004,
ano-calendário 2003, que alterou o imposto a restituir apurado pelo contribuinte em
sua declaração de ajuste anual de R$ 6.902,14 para R$ 4.552,54.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012392/2007-43
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012392/2007-43

Dedução Indevida com Dependente(s) - glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2004, ano-calendário 2003. Valor: R$ 2.544,00. Motivo da glosa:
Os filhos Stephane Holtz Salgado de Oliveira e Wallace Salgado de Oliveira Junior já
recebem pensão judicial.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2004, ano-calendário 2003. Valor: R$
6.000,00. Motivo da glosa: Os recibos apresentados referentes a profissional Heloisa
Helena Belmont Paixão não apresentaram as formalidades necessárias descritas no
inciso III, do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda.
A ciência do lançamento ocorreu em 04/12/2007 (fls. 14/15) e, em 28/12/2007,
o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/04, acompanhada dos documentos de
fls. 05/12, ressaltando, inicialmente, a tempestividade da impugnação apresentada.
Relata os termos do lançamento e informa que discorda da glosa de valores
referentes às despesas médicas com a psicóloga, por entender que os recibos
apresentados contêm todos dados solicitados no regulamento, com exceção do
endereço.
Informa que solicitou a Dra. Heloisa Helena Belmont Paixão a inclusão dos
endereços nos recibos, anexando-os a presente impugnação.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
artigo151, inciso III, do Código Tributário Nacional; a reforma do lançamento do
crédito tributário considerando as despesas médicas no valor de R$ 6.000,00 e a
improcedência do lançamento.”

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou improcedente a impugnação.
Do texto do voto do acórdão recorrido:
(...)
O Interessado não contesta à infração de dedução indevida de dependente.
Considera-se, então, tal infração como matéria não impugnada, encontrando-se
fora do presente litígio e sujeitando-se aos procedimentos previstos no art. 21 do
Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993.
Em sua defesa, o contribuinte solicita que sejam considerados os recibos
apresentados contendo todas as informações exigidas pela Autoridade Fiscal, referente
às despesas no valor de R$ 6.000,00 com a Dra. Heloisa Helena Belmont Paixão.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda —
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas
de despesas médicas:
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1°
do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012392/2007-43

Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
No intuito de provar as despesas médicas glosadas, no valor de R$ 6.000,00, o
contribuinte anexa, às fls. 06/07, recibos emitidos pela profissional Heloisa Helena
Belmont Paixão, no valor total de R$ 6.000,00.
Os recibos apresentados não atendem aos requisitos exigidos no art. 80, do
Decreto n° 3.000/99, pois deixam de informar o beneficiário dos serviços médicos
prestados.
Ressalte-se que não basta o nome da pessoa que pagou pelos serviços, urna vez
que a despesa deve ser paga pelo contribuinte e o tratamento deve ser relativo a ele ou
um de seus dependentes legais, conforme determina a legislação citada acima.
Dessa forma, não tendo o contribuinte trazido aos autos documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas médicas glosadas, mantém-se o valor glosado
pela Autoridade Fiscal.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, mantendo o crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 45 e segs. onde,
em relação às despesas médicas, repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede
de impugnação, e reitera que os recibos apresentados cumprem as formalidades exigidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Inicialmente cabe identificar a(s) matéria(s) que sobe(m) ao CARF para análise e
julgamento. Em sede de impugnação o contribuinte não apresentou defesa em relação à infração
dedução indevida com dependentes. Essa matéria tornou-se então preclusa.
Em recurso voluntário, a recorrente apresenta defesa somente com relação à glosa
de deduções com despesas médicas com a profissional Heloisa Helena Belmont Paixão, sendo
essa a única matéria objeto do presente julgamento
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados por Heloisa Helena Belmont Paixão, no valor total de R$ 6.000,00, são suficientes
para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012392/2007-43

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012392/2007-43

em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.15) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:
Glosa do valor de R$ 6.000,00, pois os recibos de Heloisa Helena Belmont Paixão não
apresentam as formalidades necessárias descritas no inciso III, do artigo 80, do
Regulamento do Imposto de Renda.

Foram estas, portanto, as pendências genericamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejaram o lançamento do
crédito tributário. Em julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa das deduções de
despesas médicas sob o único argumento de que os recibos deixaram de informar o beneficiário
dos serviços médicos prestados.
A formalidade faltante na documentação foi posteriormente suprida no processo,
com a apresentação dos recibos de fls. 59 e 60, com a indicação da alimentanda Stephane Holtz
Salgado de Oliveira como beneficiária dos tratamentos, pagos pelo contribuinte por força de
acordo homologado judicialmente (fls. 63 e segs).
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados a Heloisa Helena Belmont Paixão, no valor total de
R$ 6.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012392/2007-43

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital